Tribunal: TJES
Processo: 0012442-41.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012442-41.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APELADO: DULCE MARTINS PRUDENCIO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL.
PENSIONISTA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I –
N
ão obstante o poder-dever de autotutela
da Administração,
o

INSTITUTO DE PRE
VIDÊNCIA
DOS SERV
IDORES
P
Ú
BLIC
OS
DO MUNIC
ÍPIO
DE CARIACICA

não está autorizado a
efetua
r
descontos a título de reposição estatutária d
e quaisquer
valores
equivocadamente
pago
s, havendo orientação firmada pelo

Colendo

Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 531)
em tal sentido
.

I
I -
Com base nisso, “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

(
STJ;
REsp 1244182/PB
)

III - E
rrônea a compreensão da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à apelada, pensionista, o qua
l
a mesma, por erro da própria Administração na
má
aplicação da legislação pertinente
(elemento objetivo)
, auferiu seus proventos
em evidente caráter
de boa-fé,
até mesmo pela natureza alimentar da verba, o que lhe assegura o direito de não sofrer a reposição estatutária dos valores recebidos, ainda que indevidamente.

I
V –
Apelação conhecida e

desprovida
. Remessa conhecida para manter a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como conhecer da remessa necessária para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº
0012442-41.2015.8.08.0012

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE
CARIACICA
/ES

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
DULCE MARTINS PRUDENCIO

JUIZ: DR.
JORGE LUIZ RAMOS

RELATOR: DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
remessa necessária
acompanhada de recurso de
a
pela
ção

cível
interpost
o
p
or

INSTITUTO DE PRE
VIDÊNCIA
DOS SERV
IDORES
P
Ú
BLIC
OS
DO MUNIC
ÍPIO
DE CARIACICA

em detrimento d
e
sentença,
integralizada por
decisum
que apreciou aclaratórios, que concedeu a segurança pleiteada por
DULCE MARTINS PRUDENCIO
para determinar que a autoridade coatora “se abstenha de realizar descontos a título de repetição de indébito na pensão por morte paga à impetrante”, bem como proceda a devolução dos valores indevidamente descontados da pensão recebida pela impetrante,
correspondentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2015 (vencidas a partir da impetração).

Em suas razões recursais, aduziu, em síntese, que
a possibilidade de exigir do servidor a devolução das quantias pagas encontra-se prevista em legislação específica, até mesmo porque
“é sabido que na Administração Pública a liberdade e a vontade pessoal não prevalecem, uma vez que esta se encontra atrelada ao Princípio da Legalidade, ou seja, o administrador público está sujeito aos mandamentos da lei e as exigências do hem comum, não podendo se afastar deles, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”.

Em c
ontra
rrazões
persegue-se o

des
provimento do apelo.

O Ministério Público atuante nesta instância manifestou-se pela desnecessidade em intervir no feito.

D
epreende-se dos autos que
DULCE MARTINS PRUDENCIO
percebe pensão por morte em razão do falecimento de seu marido, então prefeito Municipal, tendo o
INSTITUTO DE PRE
VIDÊNCIA
DOS SERV
IDORES
P
Ú
BLIC
OS
DO MUNIC
ÍPIO
DE CARIACICA
em meados de 2012 determinado a restituição de valores pagos a maior por equívoco da própria Administração
em relação às legislações aplicáveis para os respectivos reajustes,
situação sequer contestada
.

Pois bem.
N
ão obstante o poder-dever de autotutela
da Administração,
o

INSTITUTO DE PRE
VIDÊNCIA
DOS SERV
IDORES
P
Ú
BLIC
OS
DO MUNIC
ÍPIO
DE CARIACICA

não está autorizado a
efetua
r
descontos a título de reposição estatutária d
e quaisquer
valores
equivocadamente
pago
s, havendo orientação firmada pelo

Colendo
Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 531) em tal sentido
.
Veja-se
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. [...]

2.
O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.

3.

Com base nisso,
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
[...]

(
STJ
;
REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012).

Em data mais recente
, a Primeira S
eção d
o
C. STJ
,

ao apreciar o Terma 1009,
nos
Recursos Especiais
Repetitivos
1769306 e 1769209,
julgados
na data de 10.03.2021,
depreendeu
que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei, estarão sujeitos à devolução caso não reste comprovada a boa-fé objetiva do beneficiário,
especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha,
sob pena de provocar o enriquecimento sem causa do servidor, em violação ao artigo 884, do CC/02.

Conforme Informativo de Jurisprudência nº 688,
entendeu

o Tribunal da Cidadania que
, “
Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente
, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servido tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública
”
(Info 688
1
, 15.03.2021).

Diante de tal cenário,
errônea a compreensão da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à apelada, pensionista, o qua
l
a mesma, por erro da própria Administração na
má
aplicação da legislação pertinente
(elemento objetivo)
, auferiu seus proventos
em evidente caráter
de boa-fé,
até mesmo pela natureza alimentar da verba, o que lhe assegura o direito de não sofrer a reposição estatutária dos valores recebidos, ainda que indevidamente.

E
xatamente nesta trilha segue a jurisprudência desta Corte Estadual,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – PAGAMENTO A MAIOR – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Conforme tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, aplicável ao caso, quando a Administração Pública interpreta equivocadamente uma lei, resultando, daí, em pagamento indevido ao servidor público, cria-se uma falsa expectativa de que os valores percebidos eram legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a inequívoca boa-fé do servidor público, ainda que se trate de erro operacional. 2. A devolução dos valores descontados indevidamente a título de reposição estatutária deve ser corrigida monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data de cada desconto indevido, e sofrer a incidência de juros de mora de acordo com o art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, a partir da citação.

(TJES, Apelação
0000131-76.2017.8.08.0067
, Relator Des. Annibal de Rezende Lima,
1ª Câmara Cível
, Julgado em 07.03.2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ OU DE INTERFERÊNCIA NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Administração Pública tem o poder-dever de retificar seus próprios atos quando constatar a presença de irregularidades, em consonância aos princípios da autotutela e da legalidade. No entanto, o exercício da autotutela não é ilimitado, exigindo que se oportunize ao servidor o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando o processo administrativo se apoiar sobre suspeita de comportamentos ilícitos. 2. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra o desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Precedente do C. STJ. 3. In casu, deve ser aplicado o princípio da irredutibilidade dos alimentos e o da dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer a presunção de boa-fé da recorrida na suposta percepção de valores a maior entre a data do afastamento até a efetivação da aposentação. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de instrumento
5003445-44.2020.8.08.0000
, Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior,
3ª Câmara Cível
,
Julgado
26.10.
2021)

Sendo assim,

escorreita
a sentença ao determinar
que o

INSTITUTO DE PRE
VIDÊNCIA
DOS SERV
IDORES
P
Ú
BLIC
OS
DO MUNIC
ÍPIO
DE CARIACICA

se abstenha de promover descontos nos
valores recebidos pala parte apelada (pensão por morte)
a título de reposição estatutária,
bem como a restitua dos valores a este título a partir da impetração do
mandamus
.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
bem como CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA

para
mante
r
a sentença
tal
como
proferida
.

É como voto.

DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em: <
https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Informjuris20/article/view/11534/11658
>. Acesso em 15.04.2021, às 16h21.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
CONHECER DO RECURSO e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
bem como CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA

para
mante
r
a sentença
tal
como
proferida
.